Tribunal: TJDFT
Processo: 0731442-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. TEMA 646 DO STF. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CANDIDATOS. EXCEÇÃO APLICÁVEL APENAS A MILITARES DA ATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO SELETIVA. EXTENSÃO DO TRATAMENTO MAIS BENÉFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que determinou a inscrição do autor em concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, afastando a restrição etária prevista no edital.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isenção legal do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 78059235).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à participação no certame, apesar de não atender ao limite máximo de idade estabelecido no edital.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a legalidade da exigência etária, amparada em previsão legal e editalícia, bem como a constitucionalidade da limitação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 646 da repercussão geral, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme se extrai dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da limitação etária prevista no edital; e (ii) analisar a constitucionalidade de sua aplicação diferenciada entre candidatos civis e militares da ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 646 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a fixação de limite etário para ingresso em cargos públicos é constitucional, desde que prevista em lei e compatível com as atribuições do cargo.
7. No caso, contudo, a controvérsia não se limita à validade abstrata da restrição etária, mas à forma como ela foi aplicada no edital do certame.
8. O instrumento convocatório estabelece limite máximo de idade para os candidatos em geral, ao mesmo tempo em que excepciona tal exigência para os policiais militares da ativa da própria Corporação, criando regimes jurídicos distintos para candidatos que concorrem ao mesmo cargo.
9. Tal diferenciação não encontra justificativa nas atribuições do cargo, tampouco se relaciona com critérios objetivos de capacidade física ou intelectual, configurando tratamento desigual indevido entre candidatos.
10. O princípio da isonomia, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal, impõe tratamento igualitário em concursos públicos, admitindo distinções apenas quando fundadas em critérios razoáveis e pertinentes às funções a serem exercidas.
11. A jurisprudência deste Tribunal já reconheceu a inconstitucionalidade de distinção etária entre civis e militares, por ausência de fundamento legítimo, entendimento igualmente alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal.
12. No mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu, em caso análogo envolvendo o mesmo certame, pela impossibilidade de adoção de critérios diferenciados de idade entre candidatos, ainda que integrantes da Corporação.
13. A adoção de critério seletivo que afasta a exigência etária apenas para parcela dos candidatos compromete a isonomia do certame e configura favorecimento incompatível com os princípios da impessoalidade e da igualdade.
14. Nessas hipóteses, a solução adequada consiste na extensão do tratamento mais benéfico aos demais candidatos, preservando-se, na medida do possível, a validade do concurso público.
15. Assim, deve ser assegurado ao autor o direito de participar do certame, afastando-se, em relação a ele, a restrição etária aplicada de forma inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença por fundamento diverso.
17. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.